Tribunal: TJMT
Processo: 1000720-98.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1000720-98.2022.8.11.0000
Vistos etc.
De início, observo que a decisão objurgada na origem foi proferida em 07/07/2021 (ID. 59912769). Em contrapartida, nota-se que o Recorrente protocolizou o vertente Instrumental somente em 24/01/2022, ou seja, quase que 06 (seis) meses após a prolação da decisão objurgado.
Nessa toada, destaca-se que não há como apreciar o pleito recursal sem que o Agravante comprove efetivamente a tempestividade do vertente Instrumental.
Assim, a fim de possibilitar o exame dos autos digitais, intime-se o Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos cópia da certidão de intimação da decisão agravada ou qualquer outro documento capaz de comprovar a tempestividade do recurso interposto, nos termos do que dispõe o art. 1.017, inciso I, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de janeiro de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora